Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE. PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel irregular que o exequente alega estar na posse da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível haver a penhora de direitos pessoais sobre imóvel irregular, bem como se há provas dessa posse pela parte recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os direitos que decorrem da posse de imóvel irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico, podendo ser livremente negociados.
4. As informações presentes, em resposta de ofício, não são suficientes, por si só, para fundamentar a penhora dos direitos pessoais do devedor. Na hipótese, inexiste nos autos elementos a demonstrar que o devedor exerce a posse sobre o imóvel cuja constrição se requer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Embora seja possível a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular, exigese demonstração robusta de que a parte efetivamente exerce a posse sobre o bem”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, inc. XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1156534, 07167573220188070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/2/2019, p. 14/3/2019.